Tribunal: TJMT
Processo: 1000623-63.2020.8.11.0002
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000623-63.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA DIAS RAMALHO - CPF: 780.918.611-68 (APELANTE), ROBERTO DOUGLAS DE ALMEIDA GONCALVES - CPF: 028.128.691-43 (ADVOGADO), LOJAS AVENIDA S.A - CNPJ: 00.819.201/0001-15 (APELADO), VALERIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER - CPF: 545.609.341-34 (ADVOGADO), LOJAS AVENIDA S.A - CNPJ: 00.819.201/0001-15 (REPRESENTANTE), CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. - CNPJ: 21.600.988/0001-08 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - A
ÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS
- COBRANÇA INDEVIDA - INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DANO MORAL CONFIGURADO - MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MANTIDOS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Para a fixação da quantia indenizatória, deve-se levar em consideração a extensão do dano, ao comportamento dos envolvidos, às condições econômicas das partes, à repercussão do fato, além da observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Para a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais devem ser utilizados os critérios elencados nos incisos do §2o do artigo 85 do CPC, levando-se em conta o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o tempo exigido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação aviado por
Maria Dias Ramalho,
objetivando a reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na A
ção Indenizatória por Danos Morais, promovida em desfavor da
Lojas Avenida S/A e Club Mais Administradora de Cartões Ltda
, para o fim de condenar ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) e ainda, os honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Para tal desiderato, sustenta a apelante a necessidade de ser majorado o
quantum
fixado a título de indenização por danos morais e honorários sucumbenciais.

A apelada por sua vez, em contrarrazões, defende o acerto da sentença, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id no 59775962).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A presente ação tem como objetivo a condenação das
requeridas ao pagamento da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, sob o argumento de que com a inserção de seus dados nos órgãos de proteção ao crédito, com as cobranças realizadas indevidamente, com a fraude realizada e com a humilhação que alega ter passado ao tentar realizar compras junto a primeira requerida teria sofrido danos a sua honra, atingindo sua reputação perante o comércio em geral.

O Magistrado Singular
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados e condenou as apeladas ao pagamento da indenização por danos morais no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) e, ainda, aos honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

A irresignação da apelante, refere-se ao
quantum
fixado a título de indenização por danos morais, pugnando pela sua majoração, bem como dos honorários sucumbenciais.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.

Sobre a matéria
, vários doutrinadores já dissertaram a respeito, chegando, todavia, a um ponto em comum: que o Juiz deve pautar-se pela técnica do bom senso, da moderação e da prudência, analisando cada caso concreto, a fim de que a quantificação seja capaz de atender o argumento vertente, sem significar fonte de enriquecimento ilícito.

Nesse aspecto, deve-se ter em conta a dupla finalidade da condenação, qual seja a de desestimular a reincidência de ofensa a direito do consumidor, de forma a levá-lo a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes, e a de compensar a vítima pela dor e inconvenientes que lhe foram indevidamente impostos.

No caso, o abalo moral restou demonstrado por toda a situação vivenciada pela
autora/apelante, que ao tentar realizar o pagamento de algumas compras através do cartão Club Mais, foi informada pela atendente da loja apelada que não tinha limite no cartão e que mesma estava em débito referente a uma compra realizada no valor total de R$ 3.809,88 (três mil, oitocentos e nove reais e oitenta e oito centavos) parcelados em 12x de 317,00 (trezentos e dezessete reais), desconhecendo tal débito e de imediato contestou a realização da compra.

Também teve seu nome inserido nos órgãos de proteção ao crédito e passou a ser cobrada pela terceirizada Malta Assessoria de Cobrança por telefone e carta, o que a levou a registrar boletim de ocorrência sob o no 2019.71035, bem como, abriu ocorrência no Procon de FA: 51.001.002.19-0003094, onde pode confirmar que sua assinatura foi realmente fraudada, conforme defesa apresentada pela primeira apelada junto ao Procon/MT.

Desta forma, considerando as peculiaridades do caso, como a capacidade econômico-financeira das partes e o grau de lesividade do ato ofensivo, razão assiste a apelante, porquanto deve ser fixado o
quantum
em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) o que se mostra suficiente e razoável, não sendo irrisório, a fim de suprir o caráter punitivo-pedagógico do dano, nem elevado a ponto de se constituir em fonte de renda, já que tem o nítido caráter compensatório.

A propósito, em situação semelhante trago à colação os seguintes precedentes,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA -
INSURGÊNCIA APENAS EM RELAÇÃO AO QUANTUM INDENIZATÓRIO - VALOR QUE NÃO ATENDE O CARÁTER PUNITIVO E PEDAGÓGICO DA MEDIDA - VERBA MAJORADA

- OBSERVÂNCIA DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DA EMPRESA CONDENADA E DA PESSOA A SER INDENIZADA - CORREÇÃO MONETÁRIA - TERMO INICIAL - ARBITRAMENTO - SÚMULA No 362 DO STJ - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.
Merece ser majorado o valor fixado a título de dano moral para assegurar o caráter punitivo e pedagógico da sanção pecuniária, observando-se as circunstâncias do caso concreto, os parâmetros adotados em casos análogos, bem como os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
“A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.” (Súmula no 362 do STJ).” (N.U 0000058-02.2015.8.11.0032, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2019, Publicado no DJE 01/08/2019)
(destaquei)

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - INCUMBIA À EMPRESA RECLAMADA DEMONSTRAR A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS – ART. 6o, VIII CDC - NÃO COMPROVADO– ATO ILEGAL INDENIZAVEL - QUANTUM INDENIZATÓRIO ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
- INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO - SÚMULA 54 STJ - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS - NECESSIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não existe nos autos prova do débito especificado, uma vez que as telas de computador anexadas não servem como prova, mormente por poderem ser alteradas unilateralmente ao talante da empresa, sendo assim, na ausência de qualquer documento assinado ou de ligação gravada demonstrando a contratação do serviço, resta ilegal a negativação.
A indenização por danos morais, fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), se revela de acordo com os padrões da razoabilidade e da proporcionalidade, não se falando decote deste valor.

O termo inicial de incidência dos juros de mora é da data do evento danoso, nos casos de indenização por dano moral oriunda de relações extracontratuais. A condenação por litigância de má-fé somente é possível se estiver comprovado que a parte agiu de forma desleal no processo, com dolo ou culpa. Vencido em grau recursal, de ofício, deve o Tribunal majorar os honorários advocatícios, pelos serviços desempenhados pelo profissional do direito, após a prolação da sentença de piso.”

(TJMT, RAC no 38321/2018, Des. Sebastião de Moraes Filho, julgado em 21/5/2018, DJE 25/5/2018)

(destaquei)

No tocante ao pedido de majoração dos honorários advocatícios, tenho que o fixado pelo Magistrado Singular em
10% (dez por cento) sobre o valor da condenação atendeu
a razoabilidade e proporcionalidade do trabalho realizado, sendo assim, não merece ser majorado.

Por derradeiro, o aumento da indenização dos danos morais tem como consequência o acréscimo dos honorários advocatícios.

Com essas considerações,
dou
parcial provimento
ao recurso de apelação, para o fim de majorar o
quantum
fixado a título de danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo a sentença em seus demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020